Tribunal: CARF
Processo: 10510.720984/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wagner Mota Momesso de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720984/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.550 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PEIXOTO GONÇALVES S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/2006 a 13/05/2010
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
Constatada a subsunção do fato à norma, correta a lavratura de auto de infração
com a imposição de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner
Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
que narra bem os fatos:
Trata o presente processo de impugnação contra a exigência da multa prevista no art.
84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, combinado com o art. 69, §§ 1o e
2o, da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 45.251,16, conforme Auto de Infração fls. 02-
41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720984/2010-22
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.550 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720984/2010-22

De acordo com a descrição dos fatos constante do Auto de Infração, a autoridade
aduaneira afirma que o importador deixou de informar o nome do produtor/fabricante
das mercadorias, nas Declarações de Importação/Adições relacionadas às fls. 39-41. Em
decorrência, foi aplicada a multa, conforme base legal citada.
Cientificada da exação em 19/11/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 313, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 321-323, recepcionada no órgão fiscal em
16/12/2010, por meio da qual expõe as seguintes razões de defesa, em síntese:
1) o auto de infração baseia-se somente na falta de informação no sistema Siscomex
Importação do nome do produtor/fabricante, ou seja, apenas em obrigação acessória já
que a obrigação principal tributária (recolhimento de tributos) foi totalmente cumprida;
2) por uma questão puramente comercial, muitas vezes, a requerente adquire
mercadorias, diretamente de Exportadores, não comprando diretamente dos
Produtores/Fabricantes;
3) os produtos importados são apenas peças utilizadas nas máquinas têxteis da
requerente, não havendo nenhuma importação de mercadorias sujeitas a controles
específicos como por exemplo, medicamentos, produtos veterinários ou destinados a
alimentação animal, para os quais a legislação exige a informação do
produtor/fabricante, por uma questão de saúde e vigilância sanitária;
4) as peças importadas foram incorporadas nas máquinas da requerente não tendo outra
destinação, motivo pelo qual não há obrigatoriedade da informação do
produtor/fabricante, mesmo porque qualquer problema decorrente das importações será
resolvido diretamente com o exportador;
5) o Decreto n° 6.759/2009 prevê em seu art. 711, § 1o, inciso I, a inclusão do nome do
fabricante nas informações, para determinar o procedimento de controle aduaneiro,
havendo penalidade caso o importador omita ou preste de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial;
6) o sistema Siscomex Importação disponibiliza três opções:
Opção 1 - O Fabricante/Produtor é o Exportador
Opção 2 - O Fabricante/Produtor não é o Exportador
Opção 3 - O Fabricante/Produtor é Desconhecido
7) a requerente utilizou a Opção 3, pois o Fabricante/Produtor é desconhecido, ou seja,
não há como saber o nome do Fabricante/Produtor, uma vez que todo o contato
comercial foi realizado com o Exportador, inclusive nas Faturas Comerciais não consta
o nome do Fabricante/Produtor, mas apenas o País de origem, procedência e aquisição,
motivo pelo qual foi necessário optar pela Opção 3;
8) a requerente não omitiu ou prestou informação de forma inexata ou incompleta,
sendo anexadas cópias das Faturas Comerciais relativas às operações, como prova da
falta da informação do fabricante/produtor;
9) por fim, requer que seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/2006 a 13/05/2010
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.550 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720984/2010-22

OMISSÃO
DE
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR/FABRICANTE.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador
que prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão proferido pela DRJ em 17/10/2018, a recorrente
apresentou recurso voluntário em 16/11/2018, por meio do qual, em síntese, reitera os
argumentos dispostos na impugnação e pleiteia o cancelamento do auto de infração.

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade.
O auto de infração aplicou a seguinte penalidade à recorrente (fls. 37/38):
(...)
Da análise da documentação apresentada e dos dados constantes nas declarações de
importação no sistema SISCOMEX IMPORTAÇÃO, constatamos que a empresa
deixou de informar o nome do PRODUTOR/FABRICANTE para as mercadorias
constantes das adições identificadas na Planilha, anexo a este Relatório, folhas 38 a 41.
Em todas as ocorrências consta somente o nome do exportador.
Desta forma, lavramos o Auto de Infração (folhas 03 a 19), através do processo fiscal n°
10510.720984/2010-22, para fins de cobrança da multa de 1% sobre o valor aduaneiro,
prevista no art.84, caput, da MP n°2.158-35/01; c/c o art.69, § 1°, §2°, inciso I da Lei n°
10.833/03, incorrendo na infração tipificada no art. 711, caput, inciso III, e §1°, inciso I,
do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) que dispõe:
(...)
O valor aduaneiro para cada adição consta nas cópias de telas extraídas do sistema
Siscomex Importação, partes integrantes das folhas 53 a 331.
Conforme as alegações apresentadas no recurso voluntário, a recorrente contesta o
procedimento levado a efeito pela autoridade aduaneira consistente na aplicação de multa
disposta na legislação.
A recorrente aduz que o auto de infração se refere apenas à obrigação acessória, já
que a principal (recolhimento do tributo) foi totalmente cumprida; que importou os produtos
diretamente do exportador; que as peças importadas foram incorporadas nas suas máquinas; que
a falta de informação (fabricante) não deixou de determinar o procedimento aduaneiro
apropriado; bem como que nas faturas comerciais apresentadas não há o nome do fabricante.
Ora, todos os argumentos apresentados não eximem a responsabilidade da
recorrente acerca da infração em questão, uma vez que se trata de disposição legal que impõe ao
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.550 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720984/2010-22

importador, de forma clara, a obrigação de informar o nome do produtor/fabricante dos produtos
importados, conforme disposto no art. 84 da MP n°2.158-35/01 e no art. 69, § 1°, § 2° e inciso I,
da Lei n° 10.833/03, abaixo reproduzidos:
MP no 2.158-35/01
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Lei n° 10.833/03
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o , sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
(...) (destaques nosso)
Conforme visto, não há disposição legal que permite acolher qualquer dos
supracitados argumentos apresentados pela recorrente para a eximir da autuação em apreço,
cabendo ainda assinalar que também não merece acolhida a alegação no sentido de que é
necessário que a falta da informação em tela deixe de determinar o procedimento aduaneiro
adequado, pois tal informação consiste em uma das informações necessárias à determinação do
controle aduaneiro apropriado, tanto que está expresso no inciso I do § 2o do art. 69 da Lei no
10.833/03 a obrigatoriedade de o importador informar a identificação completa e endereço do
fabricante do produto importado, de sorte que a sua falta, independentemente do seu efeito,
sujeita o infrator à multa em comento.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.550 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720984/2010-22

Cumpre assinalar que, conforme visto, há informações que são imprescindíveis
para o adequado controle aduaneiro, bem como que sua omissão enseja a aplicação de
penalidade disposta na legislação.
A omissão de informação consiste em fato incontroverso no presente caso.
A infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada pela
autoridade aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte que
há a perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação, não havendo motivo para acolher o
pedido de cancelamento do auto de infração, formulado pela recorrente.
Portanto, não acolho as supracitadas alegações apresentadas pela recorrente e,
desta forma, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 460
DF CARF MF
Original